Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SANEAMENTO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. Reconhece-se a nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa no julgamento da lide, mormente porque o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente com base na falta de demonstração dos fatos constitutivos da pretensão do autor, apesar do requerimento de produção de provas.